Tribunal: TJBA
Processo: 8034233-83.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8034233-83.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOANDERSON VITORINO SANTOS Advogado(s): ANDREIA SALES COSTA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA SENTENÇA. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA PARA 2/3. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA REPROVÁVEL COMPROVADA POR ELEMENTOS CONCRETOS: VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, BALANÇA DE PRECISÃO, DINHEIRO FRACIONADO E ARMA DE FOGO MUNICIADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Joanderson Vitorino Santos contra sentença proferida pela Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou à pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 437 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, com majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, em razão do uso de arma de fogo. Consta na denúncia que: “no dia 10 de novembro de 2024, por volta das 23h00min, na Rua Cruzeiro do Nordeste, Bairro Conceição, em Feira de Santana/BA, o denunciado foi flagrado trazendo consigo, para fins de traficância, 01 (uma) porção de maconha, com massa bruta de 385,90g (trezentos e oitenta e cinco gramas e noventa centigramas), além de outra porção de mesma substância, pesando 72,58g (setenta e dois gramas e cinquenta e oito centigramas) e 02 (duas) petecas de cocaína, vide Auto de Exibição e Apreensão às fls. 24 e Laudo de Constatação nº 2024 01 PC 008377-01, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima, o denunciado também portava 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm, numeração ACSG909, municiada com 06 (seis) cartuchos de mesmo calibre, igualmente sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos autos investigativos que, no dia e horário mencionados, policiais militares realizavam rondas pelo Bairro Conceição, trafegando precisamente na Rua Cruzeiro do Nordeste, quando avistaram um indivíduo, o qual, ao perceber a aproximação da viatura padronizada, evadiu-se. Em face das circunstâncias verificadas, reputou-se oportuna a abordagem, tendo os policiais acompanhado e, logo em seguida, alcançado a pessoa identificada como Joanderson Vitorino Santos, ora denunciado, que havia instantes antes dispensado um saco plástico ao chão. Na referida ocasião, durante a busca pessoal, foi encontrada na cintura do acusado a mencionada pistola calibre 9mm, municiada com 06 (seis) cartuchos. Ato contínuo, após varredura no local, os policiais localizaram o referido saco plástico dispensado anteriormente pelo denunciado, contendo em seu interior as porções de maconha e cocaína indicadas alhures, bem como 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular e quantia de R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais)...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível ampliar a fração redutora do tráfico privilegiado para 2/3, à luz das circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer se a pena pode ser substituída por restritivas de direitos e se é possível a fixação do regime inicial aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prática do tráfico foi realizada com emprego de arma de fogo municiada, apreendida na cintura do réu, no mesmo contexto em que se encontravam substâncias entorpecentes diversas (maconha e cocaína), balança de precisão, aparelho celular e numerário fracionado, o que denota habitualidade delitiva e elevada reprovabilidade da conduta. 4. Tais circunstâncias justificam a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 e a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado no patamar de 1/4, afastando a pretensão de sua fixação no máximo legal (2/3), em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A sentença utilizou elementos concretos dos autos — e não fundamentos genéricos — para justificar a escolha da fração de redução, observando o comando do art. 42 da Lei 11.343/2006, sem violação à jurisprudência dominante. 6. Embora a moldura fática permitisse até mesmo o afastamento do redutor, a concessão da minorante foi mantida por ausência de recurso ministerial, ante a vedação da reformatio in pejus. 7. A pena final superior a 4 anos inviabiliza a substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 8. O regime inicial semiaberto, fixado na sentença, é proporcional à pena aplicada e às circunstâncias judiciais reconhecidas, não havendo ilegalidade ou motivo para mitigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A presença de arma de fogo municiada, aliada à apreensão de drogas variadas, balança de precisão e numerário em espécie, justifica a fixação da fração redutora do tráfico privilegiado no patamar de 1/4." "A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pode ser modulada com base em dados concretos do caso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, sem que isso configure fundamentação genérica." "A pena privativa de liberdade superior a 4 anos impede sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal." "O regime inicial semiaberto é compatível com a pena fixada e com as circunstâncias do delito, sendo indevida sua alteração." Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; 40, IV; 42; CP, art. 44, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2058109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05.12.2023, DJe 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 840963/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 17.06.2024, DJe 20.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2163914/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2047960/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), T6, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8034233-83.2024.8.05.0080, em que figura como apelante o JOANDERSON VITORINO SANTOS e como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4